Tribunal: TJBA
Processo: 8071483-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071483-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
MARIANE SILVA MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IDOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, que determinou a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos da autora, servidora pública aposentada, idosa, sob fundamento de superendividamento e proteção ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que impôs a limitação dos descontos facultativos oriundos de empréstimos consignados, diante da alegação de observância da margem consignável sistêmica e da inexistência de ilicitude na contratação.

III. Razões de decidir

Comprovação de que os descontos facultativos alcançam percentual superior a 50% da remuneração líquida da agravada, comprometendo sua subsistência e caracterizando situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A margem consignável operacional não se confunde com o limite jurídico de proteção ao salário, o qual encontra fundamento na natureza alimentar da verba e na dignidade da pessoa humana.

Aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003 e observância do Decreto Estadual nº 17.251/2016, que impõem o limite máximo de 30% para descontos facultativos incidentes sobre a remuneração líquida.

Inviabilidade da ampliação do endividamento mediante segregação artificial de margens para cartões de crédito consignados, quando o resultado prático conduz à asfixia financeira do consumidor.

Multa cominatória fixada em patamar razoável e proporcional, compatível com o porte econômico da instituição financeira e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação autoriza a posterior cobrança das parcelas não descontadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. Os descontos facultativos decorrentes de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da remuneração líquida do consumidor, quando configurado o superendividamento e comprometido o mínimo existencial. 2. A margem consignável sistêmica não prevalece sobre a proteção constitucional ao salário e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 54-A, § 1º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8031406-82.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8054312-66.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8071483-65.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é Agravante

BANCO DAYCOVAL S/A
e Agravado
MARIA DE LOURDES ALVES BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA